Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-25.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009231-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), GABRIEL ALVES PASSOS - CPF: 005.829.871-13 (ADVOGADO), LUCAS DE ARAUJO DUARTE - CPF: 017.829.871-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
JOANITA DE SOUZA CORREA

APELADO(S)
:

BRB BANCO DE BRAS
Í
LIA S/A

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUTORA QUE REJEITOU A
NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL.
ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E FRAUDE E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM TÍTULO PÚBLICO E EM MATRÍCULA. FATOS CONTROVERSOS. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 215,
CAPUT
, E 1 .245, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL; ARTS. 223, 405 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTS. 225 E 252 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. PERÍCIA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL E ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de matrícula imobiliária, fundada na alegação de domínio hereditário da parte autora sobre imóvel supostamente sobreposto à matrícula registrada em nome da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a parte autora comprovou o domínio sobre o imóvel reivindicado e a nulidade da matrícula nº 93.342, com base em alegações de venda
a non domino
, vício na cadeia dominial e sobreposição de áreas, de modo a justificar a procedência da ação reivindicatória e
a nulidade
d
o registro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em se tratando de alegação de falsidade de documento ou vício registral, conforme dispõe o art. 429, I, do mesmo diploma.

4. A parte autora, embora tenha sustentado a nulidade da matrícula n.º 93.342, não produziu prova técnica apta a demonstrar a existência de sobreposição de áreas, vício documental ou ausência de domínio legítimo do ente público alienante.

5.
I
ntimada para especificação das provas,
a autora se
limitou a requerer o julgamento antecipado da lide, deixando de requerer prova pericial apta a comprovar a alegada sobreposição de áreas e vícios no registro
.

6.
A omissão quanto à produção da prova pericial, apesar de regularmente intimada para especificação das provas, implica preclusão consumativa (
arts
. 223 e 507 do CPC), comprometendo a própria viabilidade da ação.

7
.
Isso porque, o
s registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade, legalidade e legitimidade (
arts
. 215 e 1.245, §2º, do CC;
arts
. 252 e 225 da Lei n.º 6.015/73), não afastadas por documentos unilaterais, históricos ou inconclusivos.

8
. Ausente prova técnica ou documental suficiente para afastar a presunção de veracidade dos registros públicos, não se verifica suporte probatório para o reconhecimento do domínio da parte autora nem para a declaração de nulidade da matrícula da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A

ação reivindicatória
cumulada com
anulação de matrícula imobiliária fundada em alegação de fraude,
venda
a non domino
e
falsidade documental exige prova técnica robusta, cabendo ao autor o ônus de sua demonstração; a ausência de prova pericial
judicial
inviabiliza a desconstituição de registros públicos dotados de presunção de legalidade e veracidade. Inteligência dos
arts
. 215,
caput
, e 1.245, § 2º, do Código Civil;
arts
. 223, 373, I, 405, 429 e 507 do Código de Processo Civil e
arts
. 225 e 252 da Lei de Registros P
ú
blicos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001502020098110022, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2025
;
TJGO, Apelação Cível 0042894-39.2017.8.09.0011, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2022
;
TJ-CE - Apelação Cível: 0166665-34.2018 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 21/05/2024
;
TJ-MG -
Ap
Cível: 00171775320108130627, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/04/2024
;
TJ-BA - APL: 00012073620128050022, Relator.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
JOANITA DE SOUZA CORREA
,
contra sentença (ID.
314730434
) proferida pelo Juízo da
11
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, nos autos da
Ação Reivindicatória cumulada com
Pedido de Nulidade de Registro Imobiliário
movida em desfavor de
BRB BANCO DE BRAS
Í
LIA S/A
, julgou
improcedentes os pedidos formulados, conforme cita-se:

[...]

Trata-se de ação reivindicatória c/c pedido de nulidade de registro imobiliário ajuizada por
Joanita
de Souza Correa em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A., todos devidamente qualificados nos autos,
por meio da qual
busca a restituição da posse de imóvel que afirma ser de sua legítima propriedade, descrito na matrícula nº 127.933 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, bem como a declaração de nulidade da matrícula nº 93.342, atualmente em nome do requerido, por alegada ausência de cadeia dominial válida e violação ao princípio da continuidade registral
.

A autora alega ser legítima proprietária do imóvel descrito na matrícula nº 127933, registrada no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT, cuja origem remonta a cadeias dominiais históricas iniciadas no período colonial, a partir de cartas de sesmaria outorgadas nos séculos XVIII e XIX.

Argumenta que, por meio de sucessivas transmissões hereditárias e negócios jurídicos, o domínio do imóvel foi transmitido até chegar à sua família, conforme demonstrado em certidões e documentos notariais e registrais anexados à exordial.

Sustenta que o imóvel reivindicado corresponde ao Lote 01 da Quadra 06, situado na Avenida “A” do Loteamento Terra Nova, com área de 16.022,25 m2, matriculado sob o nº 93342 no 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, atualmente em nome do requerido.

Afirma que este título é nulo por ausência de cadeia dominial válida e por ter sido originado de registro sem prévio domínio do outorgante, caracterizando-se, assim, como posse injusta.

Alega, ainda, que a ocupação do imóvel pelo requerido decorreu de atos do poder público estadual e municipal sem respaldo registral legítimo, notadamente pela expedição de cartas de aforamento e registros em nome de terceiros sem comprovação de domínio.

Informa que o imóvel fora incluído no perímetro do Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso por força do Decreto nº 33/1971, mas posteriormente houve exclusões e registros indevidos realizados por particulares com participação de ex-agentes públicos.

Destaca que, em ações judiciais anteriores promovidas por familiares da autora, restou reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não houve litigância de má-fé, sendo reconhecida a boa-fé na defesa de direitos hereditários, ainda que os pedidos tenham sido julgados prescritos.

Informa também, que o imóvel
encontra-se
individualizado, com identificação cartográfica e registral, bem como através de imagem de satélite e boletim de cadastro imobiliário.

Ao final, requer a procedência da demanda, com a sua reintegração da posse do imóvel e a declaração de nulidade do registro da matrícula nº 93342 em nome do requerido, sob o fundamento de ausência de domínio e ofensa ao princípio da continuidade registral, com a condenação do demandado ao pagamento das processuais e honorários advocatícios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 4.002.464,55 (quatro milhões, dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Instruiu a inicial com os documentos de id. 112325992 a id. 112345326.

Conforme decisão de id. 113031837, fora deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferida a tutela provisória de urgência, designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada audiência de conciliação, que restou inexitosa, conforme termo de id. 130668566.

O requerido ofertou contestação por meio do id. 132540678, sustentando, preliminarmente, três questões, quais sejam, inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.

No mérito, sustentou que a autora não comprovou a titularidade dominial do imóvel reivindicado, sendo inviável a propositura da ação reivindicatória sem registro válido e atual no cartório competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

Alegou que o imóvel descrito na inicial não corresponde ao imóvel de sua titularidade, que jamais pertenceu a qualquer pessoa física, tampouco ao sogro da autora.

Rechaçou as alegações de fraude na cadeia dominial e apontou que os documentos apresentados pela autora são inconsistentes, antigos e em parte ilegíveis, sem comprovação da ligação jurídica entre a autora e o imóvel reivindicado.

Aduziu, ainda, que a ação é desprovida dos requisitos legais da ação reivindicatória, uma vez que a autora não possui registro de domínio, não demonstrou posse injusta por parte do requerido e tampouco individualizou corretamente o bem, descumprindo, inclusive, as exigências de georreferenciamento conforme artigo 176, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.015/73. Pugnou pela improcedência da demanda

Com a peça de defesa juntou o documento de id. 132541670.

Impugnação à contestação apresentada no id. 139053743.

Em decisão saneadora de id. 176058646,
fora
rejeitadas todas as preliminares invocadas na peça de defesa, sendo fixado como ponto controvertido “a ilicitude na conduta da parte requerida, a responsabilidade das partes, a titularidade dominial do imóvel reivindicado, a validade do registro imobiliário do requerido, a extensão e localização exata do imóvel discutido nos autos em decorrência das descrições histórias e alegação de domínio e posse, a nulidade do título da parte requerida, a existência de irregularidades na cadeia dominial, e a correlação entre os imóveis discutidos”, além de ser determinado a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Manifestação do requerido no id. 176599235 e da autora no id. 177356814,
ambos informando o desinteresse na produção de outras provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO
.

[...]

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos, que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do artigo 370, do CPC.

Além disso, a preliminares invocadas na peça de defesa foram rejeitadas na decisão saneadora (id. 176058646), cujo decisum não adveio qualquer recurso.

[...]

No caso concreto, a autora fundamenta sua pretensão na alegada anterioridade de sua cadeia dominial, sustentando que o imóvel
atualmente registrado em nome do requerido encontra-se sobreposto ao bem constante da matrícula nº 127.933, de sua titularidade, originada da histórica “Sesmaria Formosa”, transmitida por herança e escrituras sucessórias até culminar em sua pessoa
.

Acrescenta que o registro em favor do requerido derivaria de vício de origem, pois lançado com base em domínio do Município de Cuiabá sem processo de desafetação válido ou documento translativo de domínio legítimo
.

Em reforço, junta parecer técnico do INTERMAT, extraído de autos diversos, nos quais se reconhece que a área correspondente ao Bairro Terra Nova — onde se insere o imóvel da lide — não incide sobre terras devolutas, tampouco é objeto de arrecadação pública, destacando tratar-se de área privada e matriculada.

Afirma ainda, com base nesse documento, que inexiste interesse estatal sobre o imóvel e que a natureza privada da área estaria confirmada.

Todavia, conquanto a autora busque sustentar a legitimidade de seu domínio com farto aparato documental, não logra demonstrar, com segurança, a correlação objetiva entre o imóvel que alega possuir e aquele registrado na matrícula nº 93.342 em nome do requerido.

Isso porque, não é suficiente, para a procedência da ação reivindicatória, o mero confronto narrativo entre registros históricos.

Ora,
a ação demanda prova inequívoca de identidade física e jurídica entre o bem pretendido e o bem detido pelo requerido
, pois o direito subjetivo de propriedade é exercido sobre bens determinados, perfeitamente identificáveis em seus aspectos geográficos, georreferenciados e registrais, de modo que
a falta dessa correspondência técnica inviabiliza o provimento jurisdicional pleiteado
.

Nessa trilha, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery também esclarecem:

“
REIVINDICATÓRIA
. Ação real que visa a restituição da coisa, portanto, a posse do dono sobre ela. É mecanismo para viabilizar o direito do proprietário de conservá-lo e reavê-la (
ius

utendi
). Mas a reivindicatória é a ação de quem tinha posse de proprietário e a perdeu (CC 1228 caput, CC/1916 524 caput). A pretensão reivindicatória é perpétua porque a propriedade não se perde pelo não uso (STF, 2ª T. RE 73423-MG, rel. Min. Bilac Pinto, 15.9.1972, DJU 10.11.1972) e subsiste enquanto não houver sido adquirida por outrem, pela usucapião.

[...]

DIREITO DE PROPRIEDADE. EXTINÇÃO. “O direito de propriedade é perpétuo, extinguindo-se somente pela vontade do dono ou por disposição expressa pela lei, nas hipóteses de perecimento de coisa, desapropriação ou usucapião.”
(Código Civil Comentado, volume único; 9ª Ed., São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2012, pág. 1.116/1.121).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES E INDENIZAÇÃO POR LUCROS NÃO PERCEBIDOS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º DO NCPC.

1- Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, quando a prescrição foi objeto de discussão pelas partes em sede de contestação e impugnação.

2- O indeferimento de produção de prova dispensável para o deslinde do feito não caracteriza cerceamento de defesa.

3- 'O direito de propriedade é perpétuo, extinguindo-se somente pela vontade do dono, ou por disposição expressa de lei, nas hipóteses de perecimento da coisa, desapropriação ou usucapião. Neste último caso, a perda da propriedade se opera em decorrência da prescrição aquisitiva, mas não em função do prazo estabelecido no art. 177 do Código Civil'. (REsp 144330/AC).

4- 'Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.' (Art. 1.245, § 2º, Código Civil).”
(TJMG, RAC n. 1.0470.16.007340-4/001, 14ª Câm.
Cív
., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 23.05.2019 - negritei).

Com a devida vênia, em que pese a autora juntar à
exordial elementos
históricos que remontam à origem da propriedade de sua família — dentre os quais se destacam transcrições do século XIX, publicações jornalísticas e registros sucessórios —
não consta nos autos o inventário sucessório que a vincule diretamente ao último titular registrado, de modo que o elo entre sua pessoa e o domínio transmitido por Alexandre de Albuquerque da Silva permanece não demonstrado de forma juridicamente válida
.

Além disso, conquanto a autora sustente que a matrícula nº 93.342 teria se originado de domínio público irregularmente apropriado,
não há comprovação documental nos autos que demonstre que o Município de Cuiabá não possuía qualquer direito ou posse sobre a área transmitida à empresa
Engeglobal
Construções Ltda. — antecessora do BRB — especialmente diante da ausência de certidão negativa de domínio do ente público, ou de sentença que declarasse a nulidade do título original por vício no processo administrativo de alienação
.

E mais:
não foi juntado qualquer estudo técnico, memorial descritivo ou planta georreferenciada capaz de comprovar que a matrícula nº 93.342 — atual — incide fisicamente sobre a área da matrícula nº 127.933 — antiga — sendo impossível, a partir da prova documental disponível, concluir com segurança pela existência de sobreposição ou coincidência espacial
.

Assim, os elementos colacionados (inclusive boletins cadastrais e mapas) não substituem o necessário laudo pericial técnico-registral, especialmente diante da complexidade fundiária da região e da divergência nos endereços e metragens constantes nas respectivas matrículas
.

Ademais, oportunizada às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, a autora, intimada nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, optou por não requerer qualquer tipo de prova pericial ou complementar
, limitando-se a afirmar que os autos já se
encontravam suficientemente instruídos, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, a ausência de requerimento de produção de prova técnica — em demanda cujo núcleo de controvérsia repousa exatamente sobre a identificação registral e dominial de imóvel — implica verdadeira
preclusão consumativa, por renúncia ao direito de se manifestar sobre ponto essencial à formação do convencimento do juízo
.

Com o devido respeito, não compete ao magistrado substituir-se à parte no impulso probatório que lhe incumbe, tampouco determinar, de ofício, a realização de prova pericial quando a complexidade técnica foi previamente reconhecida e a parte beneficiária da prova se manteve inerte, especialmente em processo que tramita sob o rito ordinário e cujo ônus da prova recai sobre o autor, por força do art. 373, inciso I, do CPC.

Outro não é o entendimento do e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REINVINDICATÓRIA
. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA PARA FINS DE AÇÃO REINVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSE JUSTA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NTERPOSTO POR ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO.

1. No caso de ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

2. Da análise dos documentos acostados verifico que a posse dos apelados é justa, uma vez que restou comprovada a existência de causa jurídica a justificá-la
. [...]”(RAC n. 0002008-29.2018.8.11.0036, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.05.2023 – negritei).

Por conseguinte,
mesmo que se admitisse a hipótese de venda duplicada (a qual não restou comprovada), é cediço que em situações de colisão de direitos derivados de um mesmo alienante, deve-se observar a boa-fé das partes e a função social da posse, princípios estruturantes do direito civil contemporâneo, conforme disposto nos
arts
. 113 e 422, ambos do Código Civil
:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No caso dos autos,
ausentes tanto a individualização técnica do bem quanto a prova inequívoca de posse injusta por parte do requerido — que se apresenta como adquirente regular e consolidado fiduciário de imóvel registrado em seu nome — resta fragilizado o próprio suporte da pretensão reivindicatória
.

Destarte, a ausência de pedido sucessório válido, a ausência de vínculo dominial juridicamente traçado até a parte autora, a falta de sobreposição demonstrada entre os imóveis, e a preclusão
quanto à produção de prova técnica constituem óbices incontornáveis à procedência da pretensão
.

Logo, considerando a ausência de prova inequívoca da titularidade dominial da autora, a não demonstração da sobreposição entre os imóveis e a preclusão quanto à produção de prova técnica essencial, conclui-se que não restaram preenchidos os pressupostos legais da ação reivindicatória, razão pela qual os pedidos formulados não merecem acolhimento
.

Em sendo assim, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a consequente manutenção da matrícula nº 93.342 em nome do requerido, por ausência de vício formal ou material demonstrado de modo inequívoco nos autos.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos formulados naação reivindicatória c/c pedido de nulidade de registro imobiliárioajuizada por
Joanita
de Souza Correaem desfavor deBRB – Banco de Brasília
S.A..

Condenoa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observado o quanto disposto no art. 98, §3º
, do mesmo
codex
.

[...] [grifos nossos e do original]

A apelante
, em suas razões recursais (ID.
314730441
), sustenta as seguintes teses:

Propriedade legítima do imóvel reivindicado e nulidade absoluta da matrícula nº 93.342

A instituição financeira apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 314730443) nas quais rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
N.º
41845001)
, e preparo isento, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOANITA DE SOUZA CORREA

APELADO(S)
:
BRB BANCO DE BRAS
Í
LIA S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos
da Ação Reivindicatória cumulada com Pedido de Nulidade de Registro Imobiliário movida em desfavor
da instituição financeira ora apelada
,
julgou improcedentes os pedidos formulados
na exordial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a autora não demonstrou, de forma suficiente e juridicamente válida, a titularidade dominial sobre o imóvel objeto da controvérsia, tampouco a existência de sobreposição entre a matrícula nº 127.933, de sua titularidade, e a matrícula nº 93.342, registrada em nome da parte requerida.

Registrou que, embora a autora tenha apresentado farta documentação histórica, como transcrições do século XIX e pareceres administrativos, não logrou êxito em comprovar o vínculo jurídico sucessório com os antigos titulares, nem a coincidência física entre os imóveis, deixando de instruir os autos com laudo técnico, planta georreferenciada ou memorial descritivo capaz de individualizar com precisão a área reivindicada.

Destacou, ainda, que, intimada para especificação de provas, a parte autora
, ora apelante,
optou por não requerer produção de prova pericial, ensejando preclusão consumativa quanto à demonstração técnica essencial à causa, sendo inviável ao juízo suprir, de ofício, a inércia probatória.

Concluiu, por fim, que a ausência de individualização do imóvel, de demonstração da posse injusta e da titularidade válida inviabiliza o reconhecimento do direito à reintegração da posse
e de nulidade da matrícula
, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos, mantendo hígido o registro imobiliário em nome do requerido.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
Propriedade legítima do imóvel reivindicado e nulidade absoluta da matrícula nº 93.342

A apelante sustenta que é legítima proprietária do imóvel objeto da demanda, com base na matrícula nº 127.933 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Alega que a matrícula tem origem em cadeias dominiais históricas, desde cartas de sesmaria dos séculos XVIII e XIX, que chegaram até
à
recorrente
por transmissões hereditárias regulares.

A
duz que a
matrícula
n.º
127.933 (da apelante) decorre d
e
registro do sogro da
apelante
, Sr. Alexandre Albuquerque da Silva.

Sustenta que a área reivindicada está dentro da área maior reconhecida como de sua família no processo n. 1000634-72.2020.8.11.0041.

Outrossim, a
apelante
afirma
que a matrícula nº 93.342, em nome do BRB – Banco de Brasília S.A.,
é nula, pois
fruto de aquisição irregular, por meio de cartas de aforamento emitidas
a non domino
.

Alega que a
s cartas teriam sido emitidas por ente público (Município ou Estado) sem título legítimo de domínio, o que invalida
ria
o registro.

Aduz que a
matrícula do recorrido viola o princípio da continuidade registral e da legalidade.

Argumenta que h
á irregularidades na cadeia dominial da matrícula 93.342, como o aumento ilegal de área sem respaldo legal (
ex
: aumento de 100.000m2 para 210.429m2).

Sustenta que o
aumento de área em registros posteriores (de 10 ha para mais de 210.000m2) viola o fólio real e a legislação vigente.

Afirma que a matrícula do recorrido (nº 93.342) não respeitou a cadeia dominial, sendo nula por ofensa ao princípio da continuidade, exigido para registros imobiliários.

Fundamenta a nulidade com base nos
arts
. 166, II, 169 do Código Civil, e
arts
. 214, 233, I e 250, I, da Lei 6.015/73.

Argumenta que não há prescrição para declaração de nulidade de negócio jurídico nulo de pleno direito.

Outrossim, a
apelante traz busca registral negativa em nome do Município de Cuiabá, demonstrando que não possuía domínio sobre o imóvel na época da emissão das cartas de aforamento.

Menciona que o Estado e o Município não conseguiram comprovar domínio em ação anterior proposta por seus filhos.

Alega que o
imóvel, portanto, nunca
teria pertencido
ao poder público, o que torna
ria
ilegítimas as alienações subsequentes.

Ademais, a
apelante rebate o fundamento da sentença sobre suposta ausência de individualização do imóvel.

Informa que juntou
m
atrícula do recorrido (nº 93.342),
m
emorial descritivo,
p
lanta da área,
m
apa de localização,
c
adastro imobiliário da Prefeitura
e i
magens de satélite.

Argumenta que tais elementos permitem identificar a sobreposição do imóvel
da apelada
com o de sua propriedade.

Assevera que a apelada
não possui título legítimo, razão pela qual sua posse é injusta, preenchendo o requisito para o manejo da ação reivindicatória.

Sustenta que
julgamento anterior
contra entes
públicos comprova
seu
domínio originário
.
Menciona o processo nº 1000634-72.2020.8.11.0041, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu o domínio da área em nome da família da apelante, ainda que tenha julgado prescrito o direito à indenização por desapropriação indireta.

Usa esse
julgado
para
alegar a comprovação do
esbulho possessório praticado pelo Estado/Município, que posteriormente teria vendido a terceiros sem qualquer legitimidade.

Sustenta seu direito com base no art. 1.228 do Código Civil, que autoriza o proprietário a reaver o bem de quem injustamente o possua.

Defende que a ação reivindicatória não exige posse anterior, bastando a comprovação do domínio e da posse injusta do réu.

Alega que a sentença não considerou o fundamento central de sua pretensão: a nulidade por venda
a non domino
.

Assevera que a
decisão, ao mencionar apenas “ausência de cadeia dominial válida”, ignorou a ausência de domínio anterior por parte do alienante (Município), o que torna o negócio jurídico absolutamente nulo.

Além disso, ressalta que
não pretende a indenização por desapropriação indireta, mas sim a reivindicação do bem e a declaração de nulidade da matrícula do recorrido.

Por fim, alega que o
imóvel estaria desocupado e não haveria posse consolidada pelo recorrido (BRB), o que imped
iria
a alegação de usucapião.

Desse modo, postula
pelo provimento do recurso para que a ação de origem seja julgada procedente.

A instituição financeira apelada, por sua vez,
sustenta que a
apelante
não demonstrou ser titular do domínio do imóvel reivindicado, pois:

A matrícula nº 127.933 não descreveria individualmente o imóvel objeto da demanda;

não
haveria
prova de aquisição válida da área supostamente pertencente a Alexandre de Albuquerque da Silva; e

os registros apresentados não ligam juridicamente a
apelante
ao imóvel objeto da matrícula nº 93.342.

Outrossim, a apelada argumenta que não há identificação precisa do bem. Assevera que a
área descrita na inicial não está individualizada nos termos legais, ou seja:

inexistiria planta georreferenciada registrada;

não haveria memorial descritivo técnico compatível com a matrícula do BRB;

a alegação de sobreposição se basearia apenas em documentos unilaterais, tais como croquis, mapas antigos e imagens de satélite; e

inexiste estudo técnico pericial e de sobreposição elaborado por profissional habilitado.

Além disso, sustenta que n
ão exerce posse injusta, pois detém a titularidade do imóvel com base em
c
ontrato de alienação fiduciária regularmente consolidado
e p
ropriedade registrada (matrícula nº 93.342) em consonância com a Lei nº 9.514/97.

Aduz que n
ão há qualquer demonstração de esbulho ou turbação por parte
da apelada.

Ressalta que
é titular do imóvel por meio de registro pleno e eficaz
e que o
título registrado goza de fé pública e presunção relativa de legalidade, conforme art. 252 da Lei nº 6.015/73.

Argumenta que a i
nvalidação do registro só poderia ocorrer mediante prova cabal e robusta, o que não
seria o caso dos autos.

Assevera que a
origem da matrícula nº 93.342 é legítima, com:

emissão de cartas de aforamento pelo poder público (Município);

alienação regular a terceiros;

posterior constituição de garantia fiduciária;
e

consolidação da propriedade em nome do banco, por inadimplemento da fiduciante.

Sustenta que t
oda a cadeia aquisitiva é respaldada por
i
nstrumentos públicos válidos,
r
egistros no cartório de imóveis
e o
bservância dos requisitos legais da Lei nº 9.514/97.

Outrossim, alega que não há prova técnica quanto à sobreposição entre as áreas. Nesse sentido, aduz que
a
documentação apresentada
pela autora, ora apelante, n
ão possui valor probatório técnico-científico
, pois n
ão há laudo pericial, croqui certificado, nem planta registrada.

Assevera que as
provas
sustentadas pela apelante
são meramente indicativas e não aptas a afastar a presunção de legitimidade do registro
da apelada.

Ademais, sustenta a ocorrência de preclusão consumativa para a produção de provas, pois o Juízo
a quo
requereu, expressamente,
o julgamento antecipado da lide, na fase de especificação de provas.

Portanto, não pode
ria
alegar ausência de perícia ou outros elementos técnicos posteriormente
e, c
onforme art. 357, §1º do CPC,
teria ocorrido
preclusão consumativa quanto à prova pericial.

Além disso, aduz que não há cadeia dominial legítima em favor da apelante.

Isso porque,
não há inventário, partilha, escritura pública ou qualquer título que aponte para a sua condição de herdeira ou adquirente da área originalmente pertencente à família citada.

Aduz que a
matrícula nº 127.933 está em nome de terceiros, e não há vínculo sucessório provado entre a apelante e Alexandre de Albuquerque da Silva.

Argumenta que os
documentos acostados são históricos e genéricos, sem eficácia dominial atual.

Assevera que a documentação apresentada pela autora, ora apelante, é incongruente e completa, pois se baseia em documentos antigos e inconclusivos, tais como
Cartas de
S
esmaria,
c
ertidões sem valor registral,
c
ópias de processos administrativos
e m
apa sem georreferenciamento.

Ademais, sustenta que não
há
que se falar em direito de sequela, pois,
s
em domínio devidamente registrado, a apelante não
teria
direito real que permita a reivindicação do imóvel.

Aduz que o
direito de sequela só pode ser exercido por quem tem propriedade formal e atual, o que não se aplica
ria
ao caso
da apelante.

Pois bem
. Ressai dos autos que a autora, ora apelante,
continuou sustentando a
invalidade dos
documentos
concernentes
ao registro de propriedade imobiliária da apelada
, durante o curso da relação processual, atraindo para si o ônus de comprovar essa alegação, nos termos
dos
arts
. 373, I e 429, I, do Código de Processo Civil
.

Observa-se, como bem pontuado na sentença, que foi facultado às partes o exercício da faculdade processual de indicar as provas que pretendiam produzir.

Contudo, a autora, regularmente intimada nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, deixou de requerer a realização de prova pericial ou de qualquer outra natureza, limitando-se a declarar que o feito já se encontrava devidamente instruído, requerendo, de forma expressa, o julgamento antecipado da demanda.

Ora, assevera-se que a parte autora,
ora apelante,
além de não ter se atentado à regra de distribuição do ônus da prova no processo civil brasileiro, perdeu

a oportunidade de postular, especificamente, pela produção da prova pericial,
o que resulta em preclusão
, com fulcro nos
art. 223 e 507
do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

[...]

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame, assevera-se que a pretensão da apelante
visa
também a
declaração de nulidade do registro da matrícula
nº 93.342
, sob o argumento de que foram constituídas com base em título duplicado, supostamente fraudulento, e com
ampliação
geográfic
a
dolos
a
da localização da área.

Contudo,
como é cediço,
os registros públicos gozam de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, nos termos dos
arts
. 215,
caput
, e 1.245, § 2º, do Código Civil
, e essa presunção só pode ser afastada mediante prova robusta de vício insanável. Veja-se:

Art. 215.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2 o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria,
a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento
, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
.

[grifo nosso]

No âmbito processual, quanto à presunção de veracidade dos documentos públicos, cita-se o
art. 405 do Código de Processo Civil
:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
.

Tal presunção decorre, também, do
artigo 252 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973)
, segundo o qual os registros são conservados em livros próprios e produzem efeitos enquanto não cancelados por decisão judicial:

Art. 252 -
O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido
.

No plano processual,
conforme já asseverado,
o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando se trata de alegação de fraude, duplicidade registral ou falsidade documental.

A propósito, tratando-se de arguição de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, o
artigo 429, I, do CPC é expresso ao imputar esse ônus à parte que alega
:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
;

[...]

Não bastasse,
a anulação de matrícula registrada com base em título aparentemente válido exige apuração técnica da cadeia dominial, da base registral e do eventual vício documental ou geográfico
, o que, no caso concreto, só seria possível
por meio da prova pericial técnica
, cuja produção foi
rejeitada pela própria apelante
.

Os documentos
unilaterais
acostados pela apelante, como croquis e imagens de satélite, carecem de rigor técnico e não substituem a prova pericial exigida em demandas fundiárias complexas

Essa omissão compromete a própria viabilidade da demanda, pois os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a falsidade ou a duplicidade de registros imobiliários assentados sob fé pública há décadas. Não houve demonstração de que os registros atacados são inválidos, sobrepostos ou constituídos com base em título viciado de origem.

Também não há, nos autos, prova de que os registros tenham violado os
requisitos formais do artigo 225 da Lei de Registros Públicos
, que exige, para a validade do registro, título hábil, legalidade formal e observância dos princípios da continuidade, especialidade e legalidade.

Ademais, a
apelante não logrou êxito em demonstrar, mediante prova documental idônea, a existência de sucessão dominial válida que a vinculasse, direta ou indiretamente, ao Sr. Alexandre de Albuquerque da Silva.
Isso porque, a
matrícula nº 127.933 encontra-se em nome de terceiro, e inexiste título hábil,
devidamente registrado, que comprove sua condição de proprietária do imóvel em litígio.

Além disso, não há qualquer apontamento, por parte da Administração Pública, de que os títulos definitivos de propriedade expedidos estejam anulados administrativamente.

Com base nisso, e na ausência de qualquer decisão administrativa ou judicial anterior reconhecendo vício nos títulos que embasaram as matrículas impugnadas,
não há fundamento para a sua desconstituição com base apenas em alegações e documentos unilaterais
.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado desta colenda Câmara de Direito Privado e de outros Tribunais pátrios
:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS. ALEGADA FALSIDADE DOCUMENTAL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO A QUO. INAPLICÁVEL.
PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DO AUTOR EM COMPROVAR A ALEGADA FRAUDE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I e 429, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E FRAUDE E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM TÍTULO PÚBLICO E EM MATRÍCULAS DE DESMEMBRAMENTOS. FATOS CONTROVERSOS. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 215, CAPUT, E 1 .245, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL; ARTS. 223, 405 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTS. 225 E 252 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. PERÍCIA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL E ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Atos Jurídicos que visava à declaração de nulidade de registros imobiliários referentes à duas matrículas, com base em alegações de duplicidade, falsidade documental e desmembramento fraudulento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 .
Examina-se: 2.1. Se houve cerceamento de defesa por inversão indevida do ônus da prova quanto a produção de perícia, sem prévia intimação da parte autora;
2.2 .
Se
restou demonstrada a nulidade das matrículas em razão de fraude, sobreposição de áreas e falsidade documental; 2.3. Se o conjunto probatório apresentado é suficiente para afastar a presunção de legalidade dos registros públicos e ensejar sua anulação.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, diante da ausência de inversão do ônus da prova e do reconhecimento da preclusão da prova pericial, por inércia da parte autora, que nas diversas manifestações permaneceu inerte e postulou apenas pela juntada de documentos e produção de prova oral — inteligência dos
arts
. 223, 373, I, 429, I e 507 do CPC.

4 .

No mérito, os registros impugnados foram constituídos com base em título público, dotado de fé pública, e gozam de presunção de legalidade
( CC
,
arts
. 215 e 1.245, § 2º; LRP,
arts
. 225 e 252), sendo imprescindível a produção de prova pericial para demonstrar fraude, falsidade ou irregularidade registral, a qual não foi
efetivada
.

5.
A ausência de prova técnica inviabiliza a desconstituição dos registros e a procedência da pretensão anulatória, cuja demonstração era ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

6. Também resta prejudicado o pedido de indenização, por ausência de demonstração do ato ilícito e do nexo causal, conforme o art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A simples iniciativa do réu em requerer a produção de prova pericial não implica, por si só, a inversão do ônus da prova previsto nos
arts
. 373, I, e 429, I, do CPC, permanecendo com o autor o dever de provar a falsidade de documento público que alega ser inválido.”

“
A anulação de matrícula imobiliária fundada em alegação de fraude, falsidade documental e desmembramento irregular exige prova técnica robusta, cabendo ao autor o ônus de sua demonstração; a ausência de prova pericial inviabiliza a desconstituição de registros públicos dotados de presunção de legalidade e
veracidade .
Inteligência dos
arts
. 215, caput, e 1.245, § 2º, do Código Civil;
arts
. 223, 373, I, 405, 429 e 507 do Código de Processo Civil e
arts
.
225 e 252 da Lei de Registros
Publicos
. ”

_________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 215, caput, e 1.245, § 2º, do Código Civil;
arts
.
223, 373, I, 405, 429 e 507 do Código de Processo Civil e
arts
. 225 e 252 da Lei de Registros
Publicos
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000210464749001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/05/2021; TJ-DF 07403424520208070000 DF 0740342-45 .2020.8.07.0000,
Relator .
: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2020; TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -&
gt
; Recursos -&
gt
; Apelação Cível 0042894-39.2017.8.09 .0011, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2022; TJ-CE - Apelação Cível: 0166665-34.2018 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 21/05/2024; TJ-MG -
Ap
Cível:
00171775320108130627,
Relator .
: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/04/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001502020098110022, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2025) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTROS EFETUADOS NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA
. 1.
Consoante disposição contida no art. 215, do Código Civil e no art. 3º, da Lei nº 8 .935/94, a escritura pública lavrada em notas de tabelião e os atos praticados por notário, tabelião e oficial de registro ou registrador são dotados de fé pública, fazendo prova plena, já que possui presunção de veracidade quanto ao seu conteúdo
. 2 - Para que ocorra a nulidade de negócios jurídicos celebrados sobre a forma de escritura pública ou de averbações efetivadas por registros públicos,
revela-se imprescindível a existência de prova incisiva e sólida, capaz de demonstrar, efetivamente, que os atos praticados pelo tabelião se encontram viciados, a ponto de ensejar a sua desconstituição. 3 - Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não obstante competir-lhe tal obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0042894-39.2017.8.09.0011, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2022,
DJe
de 23/02/2022) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/APELANTE. ART. 373, I, DO CPC.
ESCRITURA PÚBLICA DOTADA DE FÉ PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 215 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças, decorrente da atividade de fomento mercantil (
factoring
) realizada pela apelada, por não verificar prova de que o negócio jurídico foi firmado mediante simulação entre as
partes .
2. O art. 167 do Código Civil estabelece que "é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma". E o seu § 1º considera que "haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I
- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados
" .
3. Não se constata, da documentação constante nos autos, nenhuma ilegalidade, indício de simulação ou vício de consentimento no negócio jurídico, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de provar a ocorrência de simulação e agiotagem (art. 373, I, do CPC), merecendo destaque que “a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”. Para sua desconstituição é necessária a apresentação de prova cabal de sua nulidade, o que não ocorreu, tendo em vista que a referida Escritura Pública está em consonância com os requisitos de validade previstos no
art
.
215 do Código Civil. 4. Não observada a verossimilhança entre a prova dos autos e as alegações da apelante, que genericamente afirma a abusividade dos termos contratuais,
ressaltando-se que a ela foi oportunizada a produção de provas, inclusive prova oral, tendo ela
dispensado-a
e requerido o julgamento antecipado da lide. Presunção relativa de veracidade da Escritura Pública não ilidida pela recorrente. Inexistência de comprovação cabal da simulação do negócio jurídico
ou da prática de agiotagem que ensejassem a nulidade do documento público. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr
.
Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0166665-34.2018 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DISCRIMINATÓRIA - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - CONTESTAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAS, TÍTULOS DE REGISTRO DE IMÓVEL, CONTRATOS PARTICULARES, DOCUMENTOS PAROQUIAIS - DOMÍNIO PARTICULAR SUSCITADO -
FATO CONTROVERSO - PROVA PERICIAL - SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS - AFERIÇÃO NECESSÁRIA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA. 1. Resistida a pretensão de devolução de glebas ao Estado de Minas Gerais com exibição de documentos referentes ao domínio particular
, é necessária a prova pericial para averiguar a sobreposição de áreas
.
2 .
Reconhece-se o cerceamento de defesa
quando não oportunizada a produção de prova técnica
necessária à verificação dos fatos e segura prestação jurisdicional. 3. Recurso de apelação provido.

(TJ-MG -
Ap
Cível: 00171775320108130627, Relator.:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/04/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA JUSTIFICAR A DESCONSTITUIÇÃO OU A MODIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE, RECONVENÇÕES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não há falar em anulação da sentença para determinar a produção de prova pericial sobre documentos, se o autor não suscitou a falsidade no momento processual adequado, dando ensejo à preclusão. 2.
Os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais. Assim, embora o próprio ordenamento admita a desconstituição ou a modificação em determinadas hipóteses, é ônus de quem as alega fazer prova cabal da existência de vício
invalidante
, o que não se verifica
. 3. Ainda nesse sentido, não é dado ao juiz modificar registro imobiliário de ofício, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.
4 .
Em sede de reconvenção, inexistindo provas de danos materiais ou morais, não há falar em responsabilidade civil do autor, em decorrência da concessão de medida liminar na ação principal, posteriormente revogada pelo juiz. Apelo parcialmente provido. (Classe:
Apelação,Número
do Processo: 0001207-36.2012 .8.05.0022, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 11/04/
2018 )

(TJ-BA - APL: 00012073620128050022, Relator.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018) [grifo nosso]

Assim, diante da ausência de comprovação da cadeia dominial válida em favor da apelante, da inexistência de prova técnica que ateste a sobreposição entre os imóveis e da falta de demonstração de posse injusta por parte da apelada, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais, em face do apelante, de 10% para 12%
sobre o valor
atualizado
da causa
,
observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Código, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025